Tribunal: TCU
Processo: 019.203/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6172/2023-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC Processo 019.203/2022-5 2. Grupo I - Classe de Assunto I - Pedido de Reexame (Aposentadoria). 3. Recorrente: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (75.101.873/0001-90). 3.1. Interessada: Luciara Indrusiak Weiss (XXX.989.629-XX). 4. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal); Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 6351/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Luciara Indrusiak Weiss, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito o Acórdão 6351/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. restituir os autos ao relator a quo para reexame do ato concessório de aposentadoria (peça 3) à luz das ponderações constantes às peças 11, 20 e 22; 9.4. comunicar esta deliberação à recorrente.